Tribunal: TJDFT
Processo: 0752296-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752296-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER AFIANCADORA S/A AGRAVADO: EMIDIO ADONIAS SANTANA MOTA, THARYANA PERES KORNIJEZUK MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, LÍDER AFIANÇADORA S.A., contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial movida por EMIDIO ADONIAS SANTANA MOTA e THARYANA PERES KORNIJEZUK MOTA. A decisão agravada deferiu a penhora de créditos da executada, decorrentes de serviço de emissão e renovação de Cartas Fiança em garantia de empreendimento imobiliário, determinando a terceiros o depósito judicial de valores até o limite do débito executado. Confira-se: "Retire-se o sigilo da petição de ID 256407397 e documentos correlatos, uma vez que não se trata de qualquer hipótese de segredo de justiça, nos termos do art. 189 do CPC. Considerando a petição retro e com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora de créditos da pessoa jurídica executada LIDER AFIANCADORA S/A - CNPJ: 22.763.362/0001-77, decorrentes de valores presentes e futuros, provenientes do serviço de emissão e renovação de Cartas Fiança para garantia do empreendimento VISTAS SAMBAQUI TRANSAMÉRICA COLLECTION (VISTAS HOME VIEW), nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Permuta Imobiliária Financeira e do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos Atinentes a Promessa de Permuta Imobiliária Financeira, a serem pagos pelas empresas abaixo, corolário intimação via AR e e-mail: - VISTAS SAMBAQUI SPE S/A, CNPJ no 46.921.059/0001-13, com endereço na Rodovia Rafael da Rocha Pires, no 3300, Sambaqui, Florianópolis/SC, CEP 88051-001, e-mails pedro@vistasresidences.com.br, thiago.vicente@warren.com.br, marco@reusing.com.br e gustav@strivo.com.br. - PATAMAR ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ no 24.794.466/0001-74, com endereço na Rua Vasco da Gama, no 720, 12o andar, sala 1201, Rio Branco, Porto Alegre/RS, CEP 90420-110, e-mails valente@patamar.capital, marco.vogt@patamar.capital, bruno.martins@patamar.capital, api@patamar.capital e juridico@patamar.capital; - Z12 EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ no 56.305.483/0001-97, com endereço na Rua 284, no 660, sala 2 Q, Meia Praia, Itapema/SC, CEP 88.220-000, e-mails jordana@zanellaarthome.com.br,financeiro@zahempreendimentos.com.br e juridico@zahempreendimentos.com.br. As empresas respectivas deverão: 1. abster-se, diretamente ou através das cessionárias ou terceiros, de proceder ao pagamento de qualquer quantia à executada Líder Afiançadora ou a quem essa última vier a indicar como recebedora, provenientes do serviço de emissão e renovação de Cartas Fiança para garantia do empreendimento VISTAS SAMBAQUI TRANSAMÉRICA COLLECTION (VISTAS HOME VIEW), nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Permuta Imobiliária Financeira e do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos Atinentes a Promessa de Permuta Imobiliária Financeira; 2. depositar em conta judicial vinculada ao presente feito quaisquer valores devidos à executada (Líder Afiançadora); 3. informar a quantidade total de frações ideais do empreendimento VISTAS SAMBAQUI TRANSAMÉRICA COLLECTION (VISTAS HOME VIEW), bem como a quantidade de frações ideais adquiridas pelos Cessionários, na forma do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos Atinentes a Promessa de Permuta Imobiliária Financeira; 4. apresentar cópia da totalidade das Cartas Fiança emitidas pela executada (Líder Afiançadora) em decorrência do empreendimento VISTAS SAMBAQUI TRANSAMÉRICA COLLECTION (VISTAS HOME VIEW), e o respectivo valor dos prêmios exigidos, distinguindo entre prêmios pagos, com o respectivo comprovante de pagamento, e prêmios a pagar, com a devida data de vencimento; 5. apresentar cópia da avença ou ajuste realizado com a Executada (Líder Afiançadora) na qual esteja consignado o percentual a ser pago a título de prêmio pela emissão e renovação das Cartas Fiança. Confiro força de ofício a esta decisão. Intime-se as empresas referidas, obrigadas ao pagamento à parte executada (Líder Afiançadora) quanto à penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado de R$ 4.033.478,99 (quatro milhões, trinta e três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) – planilha de ID 256405693. A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até se que se complete o valor total do débito executado. Intime-se também as empresas obrigadas ao pagamento à parte executada de que deverão cumprir os itens 3, 4 e 5 desta decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, bem como informar se de fato há crédito a ser recebido pela executada e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão. Intime-se a parte executada de que não poderá praticar qualquer ato de disposição dos créditos penhorados (art. 855, inc. II, do CPC). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada (Líder Afiançadora) quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. Tendo a parte executada constituído patrono, fica intimada com a publicação desta decisão. Não tendo constituído, intime-se a parte ré mediante carta/AR a ser enviada ao último endereço da parte ré informado nos autos. Ao Cartório Judicial Único: - proceda-se conforme item 3 da decisão de ID 253404266 (expeça-se ofício)”. (ID 256944709.) - g.n. No agravo, a executada requer a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar o cancelamento de qualquer ordem de bloqueio ou transferência de valores e, no mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão agravada para determinando o prosseguimento da execução pelos meios menos onerosos, considerando a existência de imóvel garantidor da dívida. Em suas razões, a agravante alega padecer a decisão recorrida de nulidade absoluta por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, consoante os artigos 9o e 10 do CPC. Sustenta ter o juízo acolhido pedido formulado em petição sob sigilo, sem sua prévia oitiva, impedindo o exercício da defesa antes da determinação de constrição patrimonial gravíssima. Menciona ser a manobra processual dos agravados, ao requerer sigilo injustificado, uma forma de viabilizar o provimento surpresa, vício não sanado pelo levantamento tardio do segredo apenas no ato decisório. Alega, ainda, existir violação ao princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, pois a penhora sobre créditos presentes e futuros atinge diretamente o faturamento e fluxo de caixa da empresa. A parte agravante declara ser a medida capaz de inviabilizar a atividade empresarial e o pagamento de funcionários e fornecedores, mostrando-se desproporcional frente a outros meios executivos disponíveis. A agravante menciona desrespeitar a constrição a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC, figurando a penhora de "outros direitos", onde se enquadram os créditos futuros, em posição inferior à de bens imóveis. No ponto, a recorrente afirma ter a decisão ignorado a existência de garantia real nos autos para determinar a medida mais prejudicial, contrariando a orientação jurisprudencial de priorizar meios menos gravosos e igualmente eficazes. Por fim, alega existirem imóveis aptos a garantir a dívida, especificamente os bens de matrículas no 140.383 e no 130.444 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, avaliados conjuntamente em montante superior a R$ 4,1 milhões. Destaca terem os agravados figurado como credores fiduciários ou proprietários anteriores desses bens, sendo os imóveis suficientes para a satisfação integral do débito executado, devendo a execução prosseguir sobre tais garantias reais. (ID 78813894.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo. (ID 78816966.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelos agravados em desfavor da executada ora agravante visando o recebimento de crédito inadimplido. A decisão recorrida deferiu a penhora de créditos da pessoa jurídica executada, decorrentes de valores presentes e futuros provenientes do serviço de emissão e renovação de Cartas Fiança para garantia do empreendimento "Vistas Sambaqui Transamérica Collection", a serem pagos por terceiras empresas (Vistas Sambaqui SPE S/A, Patamar Ativos Imobiliários e Z12 Empreendimentos), até o limite do débito de R$ 4.033.478,99. Nesta sede, a recorrente se insurge contra a decisão recorrida argumentando, em síntese, a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, porquanto baseada em petição sob sigilo. Sustenta, ainda, violação ao princípio da menor onerosidade e à ordem de preferência da penhora, pois a constrição sobre créditos compromete sua atividade, apontando a existência de garantia real (imóveis) suficiente para cobrir a execução. Nesse contexto, a controvérsia central reside em analisar (i) a validade da decisão de deferimento da penhora de créditos presentes e futuros da executada, sem oitiva prévia da parte (decisão surpresa), baseada em petição sob sigilo; (ii) a observância da ordem de preferência e do princípio da menor onerosidade; bem como (iii) a alegação de existirem garantias reais indicadas pela devedora suficientes para responder ao valor exequendo. DA VALIDADE DA PENHORA – OITIVA PRÉVIA. No recurso, a agravante sustenta ser nula a decisão de deferimento da penhora de créditos presentes e futuros sem sua prévia oitiva, argumentando ter ocorrido violação ao contraditório, previsto no artigo 9o do Código de Processo Civil, e à vedação de decisão surpresa, consoante o artigo 10 do mesmo diploma legal, por ter o juízo acolhido pedido formulado sob sigilo sem oportunidade de defesa antecedente. Sobre o tema, conquanto o artigo 9o do Código de Processo Civil exija oitiva prévia antes de decisão contra uma das partes, o processo de execução apresenta particularidades que justificam exceções a este princípio. Na fase executiva, seja em cumprimento de sentença ou em execução de título extrajudicial, a penhora constitui ato de constrição patrimonial destinado a garantir o crédito, podendo ser deferida sem contraditório prévio, notadamente para evitar a dilapidação de bens ou a frustração da execução. A esse respeito, a legislação processual admite a realização de penhora a requerimento do exequente inclusive “sem dar ciência prévia do ato ao executado”, nos termos do art. 854 do CPC. Ademais, o art. 789 do CPC reforça a possibilidade ao estabelecer a responsabilidade patrimonial a bens presentes e futuros, autorizando a penhora sobre créditos sem necessidade de contraditório imediato. Isso porque, nesse cenário, o contraditório é postergado após a penhora, sendo o executado intimado a se manifestar por meio de impugnação à penhora, ao cumprimento de sentença ou embargos à execução (art. 525, §1o, IV, do CPC e art. 917 do CPC), devendo a medida ser revertida se houver excesso ou ilegalidade. Essa dinâmica preserva o equilíbrio entre a celeridade executiva e o direito de defesa, sem supressão do contraditório. Do mesmo modo, embora o art. 10 do CPC vede decisões surpresa, baseadas em fundamentos não debatidos nos autos, na penhora sobre créditos não há violação porquanto a decisão se funda em requisitos legais objetivos e previsíveis (existência de título executivo, inadimplência e ordem de preferência), não configurando decisão surpresa, pois integram o ordenamento processual conhecido nos autos e próprios da execução. Com efeito, o caráter provisório da penhora permite revisão posterior, com oportunidade de manifestação sobre os fundamentos adotados, inclusive em matérias de ofício (como impenhorabilidade), inexistindo irregularidade no procedimento adotado pela decisão agravada, tampouco qualquer prejuízo processual à parte. DA ORDEM DE PREFERÊNCIA E MENOR ONEROSIDADE. Quanto à alegada violação ao princípio da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil, necessário esclarecer que a penhora deferida não recai sobre a totalidade do faturamento ou do fluxo de caixa da executada, conforme pressupõe a agravante. Na hipótese, a constrição incide especificamente sobre créditos decorrentes do serviço de emissão e renovação de Cartas Fiança em garantia do empreendimento imobiliário "Vistas Sambaqui Transamérica Collection", ou seja, sobre receitas oriundas de obrigação contratual específica. Nesta medida, a penhora é compatível com o artigo 805 do CPC, o qual estabelece a obrigatoriedade de execução pelo modo menos gravoso ao executado, porquanto não compromete indiscriminadamente o funcionamento da atividade empresarial, mas restringe-se aos créditos gerados pela relação jurídica que ensejou o débito em execução. Assim, revela-se proporcional a constrição realizada, não configurando o alegado risco de inviabilidade da pessoa jurídica. Acerca da observância da ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, cumpre ressaltar que a referida norma estabelece uma sequência de bens sobre os quais devem recair as constrições, elencando os imóveis em posição preferencial ante os créditos ("outros direitos"). Contudo, tal ordem preferencial não constitui obrigação absoluta e irrefutável que vincula o julgador, funcionando antes como diretriz de política executiva para orientar a escolha do magistrado em situações onde múltiplas alternativas de constrição se apresentem com igual viabilidade e efetividade. Na hipótese em apreço, a constrição sobre créditos presentes e futuros decorrentes de contrato específico mostra-se adequada e suficiente para a satisfação do crédito, encontrando amparo legal no artigo 789 do CPC, o qual estabelece ao devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Desta forma, a penhora se alinha aos objetivos da execução, qual seja, garantir eficazmente a satisfação do crédito, sem necessidade de se descer a meios potencialmente mais gravosos. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GARANTIAS REAIS IMÓVEIS Por fim, quanto à alegação de existir imóveis aptos a garantir a dívida, especificamente os bens de matrículas no 140.383 e no 130.444 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, indevida a sua análise nesta sede recursal. Isto porque a referida questão não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, a qual se circunscreveu especificamente ao deferimento de penhora de créditos da executada decorrentes de serviço de emissão e renovação de Cartas Fiança. Deste modo, a tese jurídica apresentada somente nesta sede recursal, consistente na existência de imóveis aptos a garantir a dívida e na consequente necessidade de substituição da penhora de créditos por constrição imobiliária, caracteriza inovação recursal, inviabilizando o conhecimento da matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. O agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria versada na decisão agravada, não podendo ser desafiada por agravo de instrumento matéria diversa daquela tratada na origem, não se sujeitando o presente recurso às hipóteses de cabimento definidas pelo art. 1.015 do CPC. Nesse sentido: “(...) Teses jurídicas não apreciadas na instância de origem (na hipótese, ilegitimidade passiva e nulidade da audiência de conciliação), em razão de ausência de pedido do interessado, caracterizam inovação recursal e não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. (...)”. (0732661-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 13/11/2024.) “(...) É impossível a análise de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. (...)” (0749208-03.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 18/03/2025) “(...) Embora a questão relativa à competência do juízo seja matéria de ordem pública, podendo, pois, ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, a ausência de debate desse assunto perante a instância de origem obsta esta sede recursal de fazê-lo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. (...)”. (0742747-15.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 25/02/2025.) Enfim, cumpre esclarecer que a matéria transferida ao exame em grau de recurso é unicamente aquela versada na decisão recorrida, não havendo interesse recursal da parte alegar matéria que sequer fora abordada nos autos de origem. Além disso, se a agravante alega deterem os exequentes a garantia real sobre o imóvel (propriedade fiduciária), a via natural seria a consolidação da propriedade. Contudo, o recurso não esclarece se houve tentativa frustrada de leilão extrajudicial ou tampouco demonstra a liquidez imediata e viável dos imóveis frente à penhora do crédito, revelando eventual recusa injustificada do credor. Imperioso registra, ainda, a própria agravante afirma serem os imóveis de propriedade de terceiro, “Litisconsorte Passivo ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA”, não podendo servir para garantir a integralidade da dívida em favor de todos os exequentes. Conforme se infere, acerca da probabilidade do direito, os argumentos expendidos pela recorrente não se mostram suficientes para, nesta análise processual, infirmar os fundamentos da decisão agravada. A penhora de créditos, conforme delineado, encontra amparo legal e a ausência de contraditório prévio em atos de constrição executiva é justificada pela necessidade de eficácia da medida, sendo o contraditório postergado. Ademais, a questão da substituição da penhora por imóveis constitui inovação não submetida ao crivo da decisão agravada. Em relação ao perigo de dano, acrescida da ausência da probabilidade do direito, a penhora recai sobre créditos específicos e não sobre a totalidade do faturamento, afastando o alegado risco de inviabilidade da atividade empresarial. Portanto, ausentes os elementos necessários para o deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, necessário concluir pela não atribuição do efeito suspensivo. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2025 09:57:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador